Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707250-93.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIRO JOSE CASSIMIRO DIAS EMBARGADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO ID 48280616. Pedido de reconsideração formulado pelo autor contra a decisão objeto do ID 48084621. Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos porque repita-se, em pedido anterior e objeto do ID 46957711, já havia manifestado a ausência de interesse de manifestação/recurso. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.